Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-61.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote residencial. Contrato regido pela L. 6.766/79. Impossibilidade superveniente do comprador. Incidência de cláusula de perdimento de 10% sobre o valor total de contrato. Admissibilidade, em tese, da multa em virtude da extinção por fato imputável ao comprador. Pena autorizada pelo art. 32-A da Lei no 6.766/79, já em vigor à data da celebração do

Ementa:
RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Lote residencial. Contrato regido pela L. 6.766/79. Impossibilidade superveniente do comprador. Incidência de cláusula de perdimento de 10% sobre o valor total de contrato. Admissibilidade, em tese, da multa em virtude da extinção por fato imputável ao comprador. Pena autorizada pelo art. 32-A da Lei no 6.766/79, já em vigor à data da celebração do contrato, que, no entanto, constitui teto da cláusula de perdimento, e não tarifação. Necessidade de redução equitativa da pena, segundo norma cogente do Art. 413 do Código Civil. Redução para 25% do valor total pago pelo adquirente, conforme pedido inicial. Valor mais adequado ao escopo da norma de indenizar despesas administrativas. Restituição em parcela única, a teor da súmula n. 02 do TJSP. Recurso provido em parte.